Tribunal: TJDFT
Processo: 0743034-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0743034-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) PACIENTE: MARIA ISAURA DOS SANTOS E SILVA IMPETRANTE: DANIELY MENDONCA E SILVA AUTORIDADE: JUIZ DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF, DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL/SRDF D E S P A C H O Ao Ministério Público. P.I. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator